Tribunal: TJDFT
Processo: 0742682-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE GÁS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. PRAZO PARA DENÚNCIA. NÃO OBSERVADO. RESCISÃO CONTRATUAL NÃO IMPLEMENTADA.RETIRADA DO EQUIPAMENTO. OBRIGAÇÃO DO APELANTE. MULTA. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. O exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, já que a relação jurídica sob exame amolda-se ao que preconizam os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a companhia de gás ré, ora apelada, diante do serviço ofertado, caracteriza-se como fornecedora, pois guarda as características exigidas pelo artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que, por extensão, o artigo 22 do citado Código permite que concessionárias prestadoras de serviço público sejam qualificadas como fornecedoras, enquanto a parte autora caracteriza-se como consumidora.
3. As regras estabelecidas em instrumento contratual devem ser estritamente respeitadas por ambas as partes, sobretudo diante da clareza com que foram estabelecidas, em observância as normas legais, em especial aos princípios do pacta sunt servanda, da boa-fé objetiva, autonomia de vontade e consensualismo, os quais norteiam as relações contratuais.
4. Diante da intempestividade da notificação encaminhada pelo Apelante ao Apelado, em inobservância ao prazo para denúncia, o contrato foi renovado automaticamente, razão pela qual a referida notificação não produziu nenhum efeito, permanecendo válido os termos contratuais, não havendo que se falar em obrigação da Apelada de retirar os equipamentos comodatados, tampouco em pagamento de multa contratual.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.